Tribunal: TJBA
Processo: 8069313-20.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069313-20.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARLENE GONCALVES CESARIO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO CRUZ RODRIGUES

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO CRUZ RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS
. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO JULGADA PROCEDENTE. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA. NEOPLASIA MALIGNA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. RECURSO DO ESTADO QUE ALEGA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA EM FAVOR DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NÃO CABIMENTO NA ESPÉCIE. EXISTÊNCIA DE POTENCIAL COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DA ACIONANTE QUE BUSCA A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À LIDE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VERBA INDEVIDA NO CASO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES DA ACIONANTE DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÕES NÃO PROVIDAS.

Vistos relatados e discutidos estes autos de de apelações simultâneas de n. 8069313-20.2025.8.05.0001, em que figuram como partes apelantes e apeladas MARLENE GONCALVES CESARIO DA SILVA (acionante) e ESTADO DA BAHIA (acionado).

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos simultâneos, conforme o voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator